Tribunal: TJDFT
Processo: 0705796-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EMBARGOS DO DISTRITO FEDERAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL. TAXA REFERENCIAL (TR). INCONSTITUCIONALIDADE. IPCA-E. ÍNDICE MAIS ADEQUADO PARA REFLETIR A ATUALIZAÇÃO DA MOEDA. PRECATÓRIO AINDA NÃO PAGO. LIVRE CONVENCIMENTO DOS JULGADORES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS DO AUTOR. PARCELA INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. TEMA 28/STF. SAPRE. INVIABILIDADE TÉCNICA OPERACIONAL SUPERADA. OMISSÃO SUPRIDA. EMBARGOS DO DF REJEITADOS. EMBARGOS DO AUTOR ACOLHIDOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo interposto pelo autor em cumprimento de sentença individual de ação coletiva. 1.1. Em seus embargos, o executado alega que o acórdão padece de omissão ao desconsiderar os termos dos antigos arts. 468 e 474 do CPC/1973 e seus atuais equivalentes, respectivamente, arts. 503 e 508 do CPC/2015. Defende que a correção monetária do valor devido deve observar a aplicação do índice de correção da caderneta de poupança, conforme a regra do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/09 até a data de expedição do precatório, sendo, após, aplicado o IPCA-E. 1.2. Em seus embargos, o exequente aduz que o acórdão incorreu em omissão quanto à parcela incontroversa existente nos autos, a qual já foi confessada pelo devedor no montante de R$ 9.646,55. Entende que o decisum foi omisso quanto ao entendimento firmado pelo STF, na solução do Tema 28 da sua repercussão geral. Ressalta que não há óbice quanto à expedição de precatórios com valores inferiores a 10 salários-mínimos, conforme manifestação da COORPRE.
2. Dos embargos do DF. 2.1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.2. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que deveria se pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 2.3. O julgado é contraditório, por sua vez, quando apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional, ou seja, a contradição passível de correção pela via dos embargos declaratórios é a presente no bojo da decisão, quando há afirmações conflitantes entre si no julgado, demonstrando incoerência, desarmonia de pensamentos do julgador. 2.4. A solução dada à lide é fruto do livre convencimento dos Julgadores, os quais não estão obrigados a examinar a matéria ventilada em consonância com as teses, normas e entendimento jurisprudencial que a parte entende aplicável, quando presentes fundamentos que sejam suficientes a motivar o decisum. 2.5. Anote-se, ainda, que, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 2.6. Assim, não houve qualquer omissão do julgado por não se manifestar expressamente acerca dos tópicos desejados pelo embargante.
3. No que se refere ao índice de correção monetária das condenações impostas à fazenda pública, o STF julgou o RE 870.947, pela sistemática da repercussão geral (Tema 810), declarando inconstitucional o art. 1o-F da Lei Federal 9.494/97, com a redação da Lei Federal no 11.960/09, na parte em que estabelecia a Taxa Referencial – TR (remuneração oficial da caderneta de poupança) como índice de correção das condenações à fazenda pública. 3.1. As questões relativas aos consectários da mora, como incidência de multa e juros, consistem em matéria de ordem pública e podem ser apreciadas, inclusive, de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. 3.2. Jurisprudência: “(...) Nada obstante isso, a discussão referente ao termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, muito embora não tenha sido deduzida pelo réu na origem, pode ser analisada no apelo por ele aviado, por se tratar de matéria de ordem pública. (...)” (07005476320198070001, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 16/12/2019). 3.3. O IPCA-E deve ser o índice utilizado para fins de atualização monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública, por ser o mais adequado a refletir a desvalorização da moeda nos dias atuais. 3.4. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
4. Dos embargos do exequente. 4.1. Com razão o embargante quando afirma que o acórdão foi omisso quanto à aplicação do entendimento firmado pelo STF na sistemática da repercussão geral. 4.2 O entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE n.o 1.205.530 - Tema 28, sob a sistemática da repercussão geral, estabeleceu a possibilidade de prosseguimento da execução com a “expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa”, desde que “observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento”. 4.3. Aliada à necessidade de observar a importância total executada para fins de dimensionamento da obrigação, cabe acrescentar que a Constituição Federal obsta que um mesmo credor tenha o seu crédito fracionado, visando que parte seja satisfeita por requisição de pequeno valor - RPV e a outra por precatório (art. 100, §8o, CF). 4.4. Observados os referidos critérios, ainda que permaneça pendente de definição o índice de correção monetária a ser aplicado, admite-se o prosseguimento da execução com a respectiva expedição de requisitório para pagamento do valor incontroverso sobre o qual as partes não divergem. 4.5. Precedente: “(...) em contemplação ao entendimento firmado pelo STF no RE 1.205.530 (Tema 28), não se vislumbra motivo apto a impedir o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação à quantia incontroversa (valor base indicado), que pode, inclusive, ser objeto de expedição de requisitórios, observando-se, para tanto, o regime de precatórios de forma que tal fracionamento não configure violação à sistemática de expedição dos precatórios/RPV.” (07024677020228070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 11/5/2022). 4.6 Não persiste a limitação apontada no sistema de expedição de precatório - SAPRE para a expedição de precatório em valor inferior a 10 (dez) salários-mínimos. 4.7. Jurisprudência: “(...) 4. A inviabilidade técnica operacional de expedição de precatórios no valor correspondente ao da RPV, que seria o incontroverso, pelo sistema SAPRE, já foi superado, conforme despacho exarado pela COORPRE no Processo SEI 0023004/2022.” (07265886520228070000, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJE: 1/12/2022). 4.8. Os embargos do autor devem ser acolhidos para dar parcial provimento ao agravo de instrumento e determinar o prosseguimento do feito em relação à parcela incontroversa, observando os limites legais na expedição do requisitório e a impossibilidade de parcelamento do precatório visando fracionar a importância total executada para enquadrar em obrigação de pequeno valor.
5. Embargos do DF rejeitados. 5.1 Embargos do autor acolhidos.